Tribunal: TJSP
Processo: 2287972-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado em ação cominatória (tema patentário). Impugnação dos executados, alegada inexistência de proteção, por ter o INPI indeferido pedidos de patente e declarado nulidade de patente concedida. Decisão que acolhe em parte a impugnação. Agravo de instrumento da executada.

Impugnação que merece acolhimento, pois extintas as obrigações

Ementa:
Cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado em ação cominatória (tema patentário). Impugnação dos executados, alegada inexistência de proteção, por ter o INPI indeferido pedidos de patente e declarado nulidade de patente concedida. Decisão que acolhe em parte a impugnação. Agravo de instrumento da executada.

Impugnação que merece acolhimento, pois extintas as obrigações exequendas por fato superveniente (§1o, VII, do art. 525 do CPC).

Autores exequentes que, à época da avença, apenas haviam depositado patentes, ou seja, tinham direito condicional quanto a elas. Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.

Direito expectado que não se constituiu, pois indeferida parte dos pedidos de registro. Outra patente, que havia sido concedida, que, posteriormente, veio a ser declarada nula pelo INPI. Nulidade que retroage à data do depósito (art. 48 da Lei 9.279/1996). Extinção das obrigações exequendas por fatos supervenientes à transação.

Admitir o contrário implicaria em inadmissível enriquecimento sem causa dos exequentes, que transacionaram a respeito de direitos que, por força de decisões do INPI, não mais possuem. Enriquecimento sem causa que se opera "não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir." (Art. 885 do Código Civil).

Agravo de instrumento dos executados a que se dá provimento. Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.